Tribunal: STF
Processo: ADI 6469
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA ACAUTELADORA – ARTIGO 12 DA LEI Nº 9.868/1999 – JULGAMENTO DEFINITIVO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 86-B, 88, § 1º, incisos III, IV, V, e § 3º, 93 e 97, bem assim do anexo único da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993, do Estado do Piauí, na redação dada pelas Leis Complementares nº 225, de 28 de junho de 2017, e 239, de 28 de dezembro de 2018, mediante os quais instituídas vantagens pecuniárias aos membros do Ministério Público estadual. Eis o teor dos dispositivos impugnados:
    Art. 86-B. O membro do Ministério Público que, cumulativamente com o exercício das atribuições de seu cargo, for designado para atuar perante Turma Recursal de Juizado Especial ou para integrar a Junta Recursal do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí – PROCON/MP-PI fará jus à gratificação equivalente a 5% (cinco por cento) do seu subsídio. (Artigo acrescentado pela Lei Complementar nº 225, de 28 de junho de 2017). 
    § 1º Somente poderão atuar em Turmas Recursais do Juizado Especial ou integrar a Junta Recursal do PROCON/MP-PI Promotores de Justiça. (parágrafo acrescentado pela Lei Complementar nº 225, de 28 de junho de 2017). 
    § 2º A Junta Recursal será composta de 3 (três) Promotores de Justiça, com mandato de 2 (dois) anos, obedecendo-se a rodízio, e funcionará segundo as normas estabelecidas em Ato do Procurador-Geral de Justiça, que deverá ser expedido no prazo de até 60 (sessenta) dias após a publicação desta lei. (parágrafo acrescentado pela Lei Complementar nº 225, de 28 de junho de 2017).
     § 3º Para cada membro efetivo da Junta Recursal será designado um suplente, que assumirá com direito a voto, nas ausências ou impedimentos do titular, e será considerado o substituto legal deste para completar-lhe o mandato, em caso de vacância. (parágrafo acrescentado pela Lei Complementar nº 225, de 28 de junho de 2017). 
    § 4º A designação de Promotor de Justiça para atuar perante as Turmas Recursais dos Juizados Especiais e do respectivo substituto far-se-á para um período de 2 (dois) anos, obedecendo-se a rodízio, segundo as normas estabelecidas em Ato do Procurador-Geral de Justiça, que deverá ser expedido no prazo de até 60 (sessenta) dias após a publicação desta lei. (parágrafo acrescentado pela Lei Complementar nº 225, de 28 de junho de 2017). 
    [...]
    Art. 88. Ao membro do Ministério Público investido em cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento, junto à Administração Superior, é devida uma gratificação pelo seu exercício. (NR) (Redação dada pela Lei Complementar nº 225, de 28 de junho de 2017). 
    § 1º A vantagem remuneratória prevista no caput deste artigo será concedida em valor equivalente a percentual do subsídio percebido pelo membro, nos seguintes termos: (AC) (Redação dada pela Lei Complementar nº 225, de 28 de junho de 2017).
    [...]
    III - 15% (quinze por cento) ao Assessor de Planejamento e Gestão, aos Assessores do Corregedor-Geral do Ministério Público, aos Coordenadores dos Centros de Apoio Operacional, ao Diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, ao Coordenador do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí – PROCON/MP-PI, ao Coordenador do Gabinete de Segurança Institucional e ao Coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado; (Redação dada pela Lei Complementar nº 239, de 28 de dezembro de 2018). 
    IV - 10% (dez por cento) aos Coordenadores de Grupo de Atuação; (Redação dada pela Lei Complementar nº 239, de 28 de dezembro de 2018). 
    V - 5 % (cinco por cento) aos Diretores de Sede de órgão de execução e aos Subcoordenadores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (NR) (Redação dada pela Lei Complementar nº 239, de 28 de dezembro de 2018). 
    [...]
    § 3º O Procurador-Geral definirá, mediante ato próprio, os grupos de atuação e as sedes de órgão de execução que ensejarão a concessão das vantagens previstas nos incisos IV e V do § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 239, de 28 de dezembro de 2018).
    […]
    Art. 93. Ao Membro do Ministério Público será paga indenização para atender às despesas com assistência à saúde, assim entendido como auxílio saúde, sendo o pagamento mensal em pecúnia, na forma estabelecida por Ato regulamentado pelo Procurador Geral de Justiça. (NR) (Redação dada pela Lei Complementar nº 239, de 28 de dezembro de 2018).
     […]
    Art. 97. Aos membros do Ministério Público serão deferidas as seguintes gratificações: 
    I - gratificação adicional de 1% (um por cento) por ano de serviço, incidente sobre o vencimento básico e a verba de digitalmente por representação, observado o disposto no § 2º deste artigo e no inciso XIV, do art. 37 da Constituição Federal. 
    […]
    Aponta inconstitucionalidade formal, sustentando desrespeitada a atribuição reservada à União para editar normas gerais referentes ao regime jurídico do Ministério Público. Conforme assevera, os preceitos instituem vantagens pecuniárias não disciplinadas na Lei nº 8.625, de 12 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica do Ministério Público.
    No campo material, aduz inobservados o princípio republicano e a remuneração por subsídio fixado em parcela única, previstos nos artigos 1º, cabeça, 39, § 4º, e 128, § 5º, inciso I, alínea “c”, da Carta da República. Alude à isonomia, à moralidade e à publicidade a regerem a atuação dos agentes públicos, afirmando vedado o acréscimo de verba remuneratória envolvendo o desempenho de tarefas próprias do cargo. 
    Afirma conciliável, com o regime de subsídio, o recebimento de parcelas de natureza indenizatória ou relativas a atribuições extraordinárias. Menciona precedentes do Supremo.
    Segundo narra, as gratificações atacadas dizem respeito a atividades ordinárias, não àquelas atinentes a direção, chefia ou assessoramento. Realça a natureza remuneratória do auxílio-saúde, uma vez que não se destina a compensar despesas efetuadas no exercício da função.
    Sob o ângulo do risco, sublinha dano ao erário, a agravar a crise financeira decorrente da pandemia de covid-19.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia dos artigos 86-B, 88, § 1º, incisos III, IV, V, e § 3º, 93 e 97, bem assim do anexo único, da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993, do Estado do Piauí, com as alterações das Leis Complementares nº 225, de 28 de junho de 2017, e 239, de 28 de dezembro de 2018. Busca, alfim, a declaração de inconstitucionalidade. 
    2. A racionalidade própria ao Direito direciona no sentido de aguardar-se o julgamento definitivo.
    Aciono o disposto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999. Providenciem as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    3. Publiquem.
Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator